Tribunal: STF
Processo: RE 90120
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
TRABALHO. PENSÃO. COMPLEMENTAÇÃO. ATRIBUIDA PELA AUTORA A EMPRESA A
RESPONSABILIDADE PELA COMPLEMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE CLÁUSULA DO
CONTRATO DE TRABALHO DE SEU FALECIDO MARIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. PRECEDENTES: RE 89.546, PLENO DE 5.10.78.